Tribunal: TJMT
Processo: 0001958-88.2000.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELANTE(S):

ESPÓLIO DE FEREZ BECHARA REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE ANIZ BECHARA E OUTRO(s)

APELADO(S):

ASSOCIAÇÃO DS PRODUTORES RURAIS DA SUCURUÍNA II
LÍVIO JOSÉ ANDRIGHETTI

Sobre os documentos juntados às fls. 2.318/2.353 pelos aqui apelantes, manifestem-se os interessados Carlos Diogo Motta Garcia e Epitácio Ribas da Rosa, peticionários/interessados (fls. 2.301 e 2.309/2.310) e apelantes nos Recursos n. 0001216-04.2016 e 0001238-62.2016, assim como os apelados Carlos Roberto Mendes e outros (Apelação Cível n. 85.539/2017), em 10 dias.
No mesmo prazo, os apelantes e apelados, quanto à ultimação do acordo alegado às fls. 2.301 e 2.309/2.310.
Decorrido o período acima estabelecido, retornem conclusos para inclusão em pauta.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator